Tribunal: TJMT
Processo: 0001386-45.2014.8.11.0082
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001386-45.2014.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Bens Públicos]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), VALDETE ARAUJO FERREIRA - CPF: 631.000.021-72 (APELANTE), MARIA DO SOCORRO MACIEL DE CARVALHO - CPF: 070.093.483-91 (APELANTE), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO), PAULO KEMPNER - CPF: 420.361.861-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA MARIA DA SILVA SAMPAIO - CPF: 861.735.701-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANE MARIA DA MATA NASCIMENTO KEMPNER - CPF: 690.729.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO IRREGULAR DEMONSTRADA – NÃO SE CONVALIDA COM O TEMPO – MERA DETENÇÃO – PERCENTUAL MÍNIMO DE ÁREA VERDE RESPEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

De acordo com a jurisprudência consolidada na Corte do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a posse de área pública, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária.

A posse do poder público sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, ou seja, independentemente da prática de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva.

Ainda que comprovasse que a área irregularmente ocupada, era destinada à moradia, tal direito social não poderia ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de área pública, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público.

Lei Complementar N° 232, DE 21 de dezembro de 2005, que alterou disposições do Código Estadual do Meio Ambiente, estabelece sobre o percentual mínimo exigido para área verde para fins de registro de loteamentos, sem, contudo,
limitar um percentual máximo, portanto, o fato do Projeto Urbanístico estar acima do percentual mínimo de 10% (dez por cento) não implica em irregularidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Valdete Araújo Ferreira

e Maria do Socorro Maciel de Carvalho
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0001386-45.2014.8.11.0082, proposta pelo
Município de Cuiabá
, julgou procedente a ação, determinando a desocupação de imóveis construídos em área pública, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, com a consequente demolição e remoção das construções, eis que se trata de área verde e de equipamento comunitário, localizado no bairro Jardim Universitário, em Cuiabá.

As Apelantes defendem, inicialmente, a prescrição para a pretensão do Apelado, uma vez que, Valdete Araújo Ferreira mora há 09 (nove) anos no local, e, Maria do Socorro Maciel de Carvalho

mora há 24 (vinte e quatro) anos no local, fazendo uso como moradia na posse mansa e pacífica do lote.

Argumentam que, segundo consta do projeto urbanístico do Loteamento Parque Residencial Jardim Universitário, aprovado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, sob o n. 427/83, foi destinado para Áreas Verdes o percentual de 26,664% (vinte e seis vírgula seiscentos e sessenta e quatro por cento), ou seja, percentual superior ao exigido pela legislação ambiental municipal que seria de apenas 10% (dez por cento).

Desse modo, pugnam pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença e afastar a desocupação do imóvel, julgando improcedente a ação e invertendo o ônus sucumbencial.

Por sua vez, o Apelado apresentou contrarrazões em Id. 31736995/31736996 requerendo o desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo desprovimento dos recursos e manutenção da sentença. (Id. 39474998).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 03 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Valdete Araújo Ferreira e Maria do Socorro Maciel de Carvalho, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0001386-45.2014.8.11.0082, proposta pelo Município de Cuiabá, julgou procedente a ação, determinando a desocupação de imóveis construídos em área pública, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, com a consequente demolição e remoção das construções, eis que se trata de área verde e de equipamento comunitário, localizado no bairro Jardim Universitário, em Cuiabá.

As Apelantes defendem, inicialmente, a prescrição para a pretensão do Apelado, uma vez que, Valdete Araújo Ferreira mora há 09 (nove) anos no local, e, Maria do Socorro Maciel de Carvalho

mora há 24 (vinte e quatro) anos no local, fazendo uso como moradia na posse mansa e pacífica do lote.

Argumentam que, segundo consta do projeto urbanístico do Loteamento Parque Residencial Jardim Universitário, aprovado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, sob o n. 427/83, foi destinado para Áreas Verdes o percentual de 26,664% (vinte e seis vírgula seiscentos e sessenta e quatro por cento), ou seja, percentual superior ao exigido pela legislação ambiental municipal que seria apenas 10% (dez por cento).

Desse modo, pugnam pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença e afastar a desocupação do imóvel, julgando improcedente a ação e invertendo o ônus sucumbencial.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Município de Cuiabá propôs a presente Ação Civil Pública em face das Apelantes e outros Requeridos, buscando a adoção de medidas necessárias e indispensáveis para a desocupação de imóveis em áreas púbicas ocupados por particulares no Loteamento Parque Residencial Universitário, caracterizados como áreas verdes e/ou de equipamento comunitário.

Para tanto, juntou à inicial cópia do Registro de Imóveis do loteamento do Jardim Universitário (Id. 31734489); mapa do bairro com loteamento e delimitações da área verde (Id. 31734490); Auto de Notificação n. 20132 determinando à Apelante Valdete Araújo Ferreira apresentasse documentação de regularidade da área ocupada (Id. 31734491 pág. 3); Autos de Notificação n.º 20133, 20134, 20135 e 20136 determinado a desocupação do imóvel (Id. 31734492); Relatório Fiscal n.º 032/2014 (Id. 31734493); cópia do pedido da Associação de Moradores do Bairro Jardim Universitário – AMORJU formulado à 29ª Promotoria de Justiça, sobre providências para impedir as invasões à áreas verdes do bairro, inclusive já com edificações (Ids. 31734494/31734954).

Todos estes documentos comprovam que ás áreas ocupadas pelas Apelantes são públicas, portanto, ocupadas de forma irregular.

As Apelantes defendem, inicialmente, a prescrição para a pretensão do Apelado, uma vez que, Valdete Araújo Ferreira mora há 09 (nove) anos no local, e, Maria do Socorro Maciel de Carvalho

mora há 24 (vinte e quatro) anos no local, fazendo uso como moradia na posse mansa e pacífica do lote.

Todavia, manuseando os autos, constata-se que as Apelantes não fizeram quaisquer provas nos autos de que ocupam as áreas por tanto tempo.

Ademais, conforme se infere do art. 1.196 do Código Civil,
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”,
entretanto, sendo público o bem, o particular não exerce nenhum dos poderes inerentes à propriedade, uma vez que o bem público não pode ser usucapido (art. 183, §3º, da Constituição Federal), não sendo, assim, possuidor.

Dito isso, a ocupação de bem público não se convalida com o tempo, visto que o particular possui apenas mera detenção da área, portanto, não há que se falar em prescrição.

Vejamos a jurisprudência sobre o tema:

DIREITO
PUBLICO
. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE
USUCAPIÃO
EXTRAORDINARIA. AREA RURAL.
BEM

PÚBLICO
. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO BENEFICIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONFIGURADOS. HONORARIOS ADVOCATICIOS MINORADOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DEFERIR A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E REDUZIR A VERBA HONORARIA. IMPROCEDENCIA DO MÉRITO MANTIDA.
O artigo 183, § 3º, artigo 191, parágrafo único, da CF e a Súmula nº 340 do STF preveem a impossibilidade de usucapir
bens

públicos
.

No caso dos autos o
bem
em discussão é insuscetível de aquisição da propriedade por
usucapião
, não surtindo nenhum efeito o
tempo
de permanência, para a almejada aquisição.
Sendo
público
o
bem
, o particular não exerce nenhum dos poderes inerentes à propriedade, uma vez que o
bem

público
não pode ser usucapido (art. 183, §3º, da Constituição Federal), não sendo, assim, possuidor. Exerce, o particular, mera detenção sobre o
bem
.

Os artigos 1.245 e 1246 do CC preconizam que a transferência da propriedade imobiliária exclusivamente ocorre com o registro do título aquisitivo perante o Registro de Imóveis, sendo certo que, enquanto o respectivo título não for registrado, o alienante continua sendo o dono do imóvel.
Não havendo indício que fundamente a negativa do benefício pleiteado, com base no artigo 5°, XXXV da CF, artigos 4° e 5°, caput da Lei 1.060/50 e artigo 98, e seus incisos e parágrafos do CPC/2015, concedo os benefícios da justiça gratuita a parte Apelante.

(N.U 0006846-53.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021) (destaquei)

Além disso, corroborando com este entendimento, há de mencionar a existência da Súmula n.º 340 do STF que estabelece que:

Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião.

De outro giro, as Apelantes também alegam que, segundo consta do projeto urbanístico do Loteamento Parque Residencial Jardim Universitário, aprovado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, sob o n. 427/83, foi destinado para Áreas Verdes o percentual de 26,664% (vinte e seis vírgula seiscentos e sessenta e quatro por cento), ou seja, percentual superior ao exigido pela legislação ambiental municipal que seria apenas 10% (dez por cento).

A
Lei Complementar N° 232, DE 21 de dezembro de 2005, que alterou disposições do Código Estadual do Meio Ambiente, estabelece sobre o percentual mínimo exigido para área verde para fins de registro de loteamentos. Vejamos:

Art. 22 (...)

Parágrafo único. Para fins de registro de loteamento será exigida a averbação de,
no mínimo, 10% (dez por cento)
de área verde, incluindo praças públicas, parques e canteiros centrais.
(destaquei)

Verifica-se que a legislação dispõe percentual mínimo de área verde, sem, contudo, limitar um percentual máximo, portanto, no caso do bairro Jardim Universitário estar acima do percentual mínimo de 10% (dez por cento) não implica em irregularidade.

De outro norte, o
s artigos 99 e 100, do Código Civil, estabelecem que os bens públicos são de uso comum do povo e, por sua condição, não podem ser objeto de alienação ou restrição de qualquer grau oriunda de particulares, exceto em casos excepcionais e com autorização do Poder Público.
In verbis:

Art. 99. São bens públicos:

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;

(...)

Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar.

Vale aqui transcrever caso semelhante de minha relatoria:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREA
PÚBLICA
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – MERA DETENÇÃO –
BEM
DESTINADO À MORADIA – NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO – IMÓVEL COM DESÍGNIO DE DEPÓSITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com a jurisprudência consolidada na Corte do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a posse de área
pública
, constituindo sua
ocupação
mera detenção de natureza precária.
A posse do poder
público
sobre os
bens
de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, ou seja, independentemente da prática de atos materiais de
ocupação
física ou de exploração efetiva.
Ainda que a parte agravante comprovasse que a área
irregularmente
ocupada, era destinada à moradia, tal direito social não poderia ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de área
pública
, não se admite
ocupação
desprovida da devida autorização pelo ente
público
.

“Comprovado estar o imóvel em zona de proteção permanente, é correta a conduta do Município em proceder à desocupação. Por ser lícita a atuação municipal e por não se tratar de desapropriação indireta ou hipótese outra de utilização do
bem
pelo Poder
Público
, é incabível a indenização por danos morais ou materiais e, ainda, pela posse e eventuais benfeitorias edificadas no imóvel, o qual, ademais, situa-se, à evidência, em área
pública
”. (N.U 1009582-25.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO
, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito
Público
e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 14/12/202
Decisão mantida. Recurso não provido.

(N.U 1005912-51.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021) (destaquei)

Por fim, ainda que as Apelantes comprovassem que a área irregularmente ocupada, era destinada à moradia, tal direito social não poderia ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de área pública, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos por Valdete Araújo Ferreira e Maria do Socorro Maciel de Carvalho e mantenho inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021